Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que manteve a anulação de lançamento tributário, ao fundamento de erro na indicação do sujeito passivo, em razão de reorganização societária por incorporação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo pela manutenção da sentença que declarou a nulidade de auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.0225 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos normativos referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.